Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os recursos inominados foram opostos pelas rés, ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e LOCALIZA RENT A CAR S/A, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para: “a) condenar a primeira ré (Entrevias) a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$ 1.325,71 [...]; b) condenar a primeira ré (Entrevias) a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 [...]; c) condenar a segunda ré (Localiza) a restituir ao autor a quantia de R$ 7.089,60 [...]”.

3. Em momento posterior, a ré LOCALIZA RENT A CAR S/A pugnou pela desistência do recurso interposto, por força do acordo realizado com o autor, regularmente homologado (ID 54393087 e ID 54393093).

4. A ré/recorrente ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. alega que a sua responsabilidade pelo ocorrido é de natureza subjetiva e que não restou configurada a sua omissão. Aduz que a presença de animais da rodovia constitui caso fortuito, o que exclui a sua responsabilidade pelos danos materiais e morais reclamados.

5. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

6. A concessionária administradora da rodovia responde objetivamente por danos decorrentes da falha na prestação de serviços, o que abrange acidentes envolvendo trânsito de animais silvestres. Nesse sentido: Acórdão 1769790, 07193354120238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023; Acórdão 1780087, 07086319320238070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023.

7. No caso, comprovado que o acidente ocorreu em trecho da rodovia administrado pela concessionária, a ré/recorrente ENTREVIAS é responsável pelos danos materiais causados ao usuário, regularmente comprovados (ID 54392686, 54392687 e 54392688).

8. No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o âmbito do mero aborrecimento, porquanto atingiu a sua integridade. Com efeito, em razão do acidente decorrente da falha no serviço prestado pela ré/recorrente, o autor/recorrido pernoitou em posto de gasolina com filhos menores, exposição indevida e que gerou riscos à sua segurança, afetando o seu equilíbrio psicológico.

9. O valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à omissão da empresa fornecedora do serviço. Ressalte-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).

11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.